Tribunal: TJDFT
Processo: 0700734-04.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, PELA RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA, PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDA. DESLOCAMENTO DE QUALIFICADORAS. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. VIABILIDADE. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. CÚMULO MATERIAL MAIS BENÉFICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Restando configuradas quatro causas de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento de três delas para que sejam usadas na fixação da pena-base e a manutenção de outra como causa de aumento de pena, razão pela qual se mantém a análise negativa das circunstâncias do crime.
2. Embora os crimes tenham sido praticados em concurso formal, mostra-se mais favorável ao réu a cumulação das penas, devendo incidir a regra do parágrafo único do artigo 70 do Código Penal.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos II, V e VII, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, pela restrição à liberdade da vítima, pelo emprego de arma branca e pelo emprego de arma de fogo), bem como do artigo 244-B, caput, da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menores), aplicar a regra do parágrafo único do artigo 70 do Código Penal (cúmulo material mais benéfico), reduzindo-lhe a pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa para 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado.